Tribunal: TJES
Processo: 5001903-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001903-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON ALVES RODRIGUES

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PESSOAL. INVALIDEZ PARCIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TABELA SUSEP. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Anderson Alves Rodrigues contra sentença de improcedência em ação de cobrança de apólice de seguro, ajuizada contra IU Seguros S.A., visando à complementação de indenização securitária e à condenação por danos morais. O recorrente alega a revelia da seguradora, ausência de correção monetária desde a contratação da apólice e o abalo psicológico causado pela demora no pagamento parcial da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos da revelia no caso; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária da indenização securitária; e (iii) determinar a existência de danos morais decorrentes da demora no pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade das alegações autorais, cabendo ao magistrado avaliar a verossimilhança dos fatos à luz das provas nos autos.

O cálculo da indenização por invalidez parcial deve observar os percentuais da Tabela Susep, aplicando-se proporcionalidade em relação à redução funcional do membro afetado, conforme art. 12, §§ 1º e 2º, da Circular SUSEP nº 302/2005.

A correção monetária, conforme Súmula nº 632 do STJ, incide desde a data da contratação da apólice, para preservar o equilíbrio contratual e a integridade patrimonial do segurado.

O dever de indenizar por danos morais exige prova de conduta abusiva ou demora excessiva da seguradora. No caso, o aviso de sinistro ocorreu quatro anos após o evento, e a indenização foi paga em prazo razoável, afastando a configuração de mora ou negligência pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A revelia implica presunção relativa de veracidade das alegações, sujeita à análise das provas no processo.

A correção monetária sobre indenização securitária deve incidir desde a data da contratação do seguro.

A indenização por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade da Tabela Susep.

A ausência de mora ou conduta abusiva pela seguradora afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 345, IV; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 12, §§ 1º e 2º; CDC, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 632; AgInt no REsp nº 1.848.104/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.04.2021; REsp nº 1.673.368/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.08.2017.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001903-21.2021.8.08.0011

APELANTE
: ANDERSON ALVES RODRIGUES

APELADO
: IU SEGUROS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ANDERSON ALVES RODRIGUES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de cobrança de apólice de seguro
, ajuizada contra
IU SEGUROS S.A.
, que julgou improcedente o pedido do autor para complementação de indenização securitária e danos morais.

O recorrente defende (id. nº 9785075) que a ausência de contestação por parte da ré deveria ter implicado na aplicação da revelia e presunção de veracidade de suas alegações, conforme o art. 344 do CPC. Sustenta que a sentença ignorou a aplicação da correção monetária desde a contratação da apólice, conforme preceitua a Súmula 632 do STJ. Alega também que o pagamento parcial e tardio da indenização causou sofrimento que vai além de meros aborrecimentos, justificando a condenação por danos morais.

Muito bem. Inicialmente, com relação ao estado de revelia da seguradora apelada, saliento que, segundo estatui o art. 344, do CPC, “
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Dito isso, verifica-se que a revelia, consagrada no referido artigo de lei, decorre da inércia do réu ao não apresentar sua defesa no prazo legal, como se vê no caso em análise (id. nº 9785068). Tal comportamento gera, em princípio, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, exceto se houver elementos que contrariem essa presunção.

No caso, o art. 345, IV, do CPC, estabelece que a revelia não afasta o dever judicial de examinar a verossimilhança das alegações autorais. Assim, a revelia gera presunção relativa, o que permite ao magistrado confrontar tais alegações com as provas existentes no processo, garantindo a busca pela verdade real e a aplicação da justiça material.

Não bastasse isso, a função jurisdicional impõe ao juiz o dever de apreciar as provas com imparcialidade, assegurando a ampla defesa e contraditório, mesmo diante da revelia. Tal abordagem está em conformidade com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, que orientam a análise conjunta das alegações e provas no processo civil.

Sobre o tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

Na hipótese em exame, como bem decidido pelo MM. Juiz
a quo
, a pretensão do recorrente está calcada no laudo de exame de lesões corporais da lavra do Departamento Médico Legal (id. nº 9785044), o qual aponta a existência de “
debilidade permanente do membro superior esquerdo na ordem de
80%
”.

Nesse ponto, friso que quando a invalidez é parcial, o montante indenizatório deve refletir proporcionalmente a redução da capacidade funcional do segurado, como se vê na necessária observância da tabela específica prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

Além disso, tal proporção objetiva garantir a aplicação do princípio da boa-fé contratual e do equilíbrio econômico entre as partes, assegurando justiça e previsibilidade ao contrato de seguro.

Dessa forma, considerando que a apólice securitária nº 8370760 estipula o valor de indenização até R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e utilizando-se como referencial a Tabela Susep carreada pelo próprio recorrente (id. nº 9785049), além de considerar que o laudo de exame de lesões corporais não especifica o grau de perda do uso do membro superior, o cálculo da indenização deve ser feito, considerando como base, o importe máximo para a perda total do uso de um dos membros superiores disposto na referida tabela (70%), sobre o qual deve incidir o percentual de 75%, em conformidade com o que disciplinam os §§ 1º e 2º, do art. 12, da Circular SUSEP nº 302/2005, o que conduz justamente a valor estabelecido na instância
a quo
, qual seja, de R$ 57.750,00 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais).

Para corroborar com o que foi dito, cito os referidos tipos legais:

Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 1º Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado.

§ 2º Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente.

Já no que se refere à incidência da correção monetária, entendo que assiste razão ao apelante.

Segundo disciplina a Súmula nº 632, do STJ, nas indenizações securitárias, a correção monetária deve incidir desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento.

No caso, tal entendimento preserva o princípio do equilíbrio contratual, garantindo que o valor indenizatório corresponda ao montante originalmente contratado, atualizado para refletir a inflação e a devida reparação do segurado.

Como se vê, a atualização monetária não constitui acréscimo ou penalidade, mas instrumento essencial para assegurar que a indenização reflita o valor real pactuado. Trata-se de mecanismo que resguarda a integridade patrimonial do segurado e promove o respeito ao dever de boa-fé objetiva nas relações contratuais, assegurando a confiança legítima na execução do contrato.

Além disso, a incidência da correção monetária desde a contratação do seguro harmoniza-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, este último expressamente previsto no art. 6º, IV, do CDC, daí porque se mostra justa a sua fixação desde a data da contratação, qual seja, o final do ano de 2015 até a data do pagamento (junho de 2020).

A esse respeito, cito a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 7. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. [...] (REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017).

Por fim, no que atine ao pedido de condenação por danos morais, não assiste razão ao apelante.

É certo que o dever de indenizar por danos morais se mostra justificado em situações de recusa injustificada ou mora excessiva na quitação da obrigação pela seguradora, desde que resultem em abalo significativo à dignidade ou direitos da personalidade do segurado.

Nesse rumo, trago excerto do julgamento do AgInt no AREsp n. 996.396/RJ, no qual o Colendo STJ deixou bem registrado que:

[...] esta Corte entende que é perfeitamente cabível a fixação de indenização por dano moral tanto nas hipóteses em que há recusa injustificada, como também naquelas em que há excessiva demora da seguradora para efetuar o pagamento integral da indenização securitária. [...] (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017).

Ocorre que, no caso em exame, não há que se falar na existência de excessiva demora por parte da seguradora apelada. Basta ver as provas dos autos para constatar que o sinistro se deu em
outubro de 2016
, ao passo que o aviso de sinistro ocorreu apenas em
maio de 2020
(id. nº 9785047).

Além disso, o pagamento da indenização foi efetuado em
junho de 2020
, dentro de prazo compatível com a análise de documentos e a natureza da obrigação securitária.

Assim, não há nos autos indícios de que a seguradora recorrida tenha agido de forma abusiva ou negligente, mas, ao contrário, atendeu ao pleito com diligência após o aviso de sinistro. Na verdade, o que se vê é que a suposta mora é exclusivamente atribuível ao próprio segurado, afastando qualquer irregularidade no comportamento da seguradora.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e estabelecer a incidência da correção monetária desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões